Tribunal: TJDFT
Processo: 0706834-70.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIABILIDADE. CARÁTER ILÍCITO DA VANTAGEM NÃO DEMONSTRADO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o recorrente pelo crime de extorsão à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à fração unitária mínima legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de provas suficientes para a condenação; (ii) o enquadramento legal da conduta ao crime de extorsão; (iii) a escorreita dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento; (iv) a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (v) a concessão da justiça gratuita.
III. Razões de decidir:
3. Tratando-se o caráter indevido da vantagem econômica uma circunstância elementar do crime de extorsão, a existência de dúvida razoável quanto à sua configuração no caso concreta implica na absolvição do acusado, sob pena de criminalizar, por via reflexa, um possível desacordo de natureza civil.
4. Diante da razoável dúvida quanto à legitimidade da vantagem econômica que serve de objeto à imputação de extorsão, a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de prova, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio "in dubio pro reo".
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.